Tribunal: TJPA
Processo: 0816750-90.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816750-90.2023.8.14.0028

APELANTE: HIAGO CHIPAIA CURUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816750-90.2023.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE(S): HIAGO CHIPAIA CURUAIA

ADVOGADO(AS): CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): JANE CLEIDE SILVA SOUZA

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCABIMENTO DA TESE DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO USO PESSOAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Hiago Chipaia Curuaia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP. O recurso impugna a validade da prova obtida na abordagem policial, requer absolvição por insuficiência probatória e “perda de chance” probatória, além da desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e pleitos subsidiários de redosimetria da pena e isenção de multa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (I) aferir se houve nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial; (II) avaliar se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (III) verificar a aplicabilidade da tese de perda de uma chance probatória; (IV) definir se há elementos para desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (V) examinar a legalidade da dosimetria da pena; (VI) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pela polícia militar, motivada por denúncia anônima, local conhecido por tráfico de drogas e atitude suspeita do réu, atende ao requisito legal de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP, sendo válida a prova obtida.

4.

A condenação por tráfico de drogas encontra suporte em provas robustas: prisão em flagrante, apreensão de múltiplos tipos de entorpecentes fracionados e embalados, balança de precisão, embalagens e valores em dinheiro, além de confissão e testemunhos coesos de agentes públicos.

5.

A tese de perda de chance probatória não se aplica, pois a condenação foi baseada em provas suficientes e a defesa não demonstrou prejuízo concreto nem requerimento oportuno de produção de provas essenciais.

6.

A configuração do tráfico afasta a tese de porte para uso pessoal, diante da pluralidade de drogas, forma de acondicionamento, presença de utensílios para mercancia e local da prisão, indicativos de atividade comercial ilícita.

7.

A pena-base fixada acima do mínimo legal se justifica pela natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; contudo, a fração de aumento foi excessiva, impondo-se redimensionamento da pena.

8.

A pena de multa tem caráter penal obrigatório e não pode ser afastada na fase recursal, sendo eventual parcelamento ou modulação da cobrança matéria da execução penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal é válida quando realizada com base em denúncia específica, local conhecido pela traficância e comportamento suspeito, configurando fundada suspeita.

2.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro em espécie e utensílios de embalagem, associada à confissão e depoimentos policiais coerentes, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

3.

A tese da perda de chance probatória exige demonstração de que a prova não produzida era essencial e teria concreta aptidão de alterar o resultado do processo, o que não ocorreu no caso.

4.

A desclassificação para porte para consumo pessoal é incabível quando as circunstâncias evidenciam a destinação mercantil da droga.

5.

A pena-base pode ser majorada com base na natureza e diversidade das drogas apreendidas, mas o aumento deve respeitar critérios proporcionais, admitindo revisão da dosimetria em grau recursal.

6.

A pena de multa é de aplicação obrigatória e sua isenção depende de avaliação específica na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CP, arts. 59, 69, 61, I e 50; CPP, arts. 244 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 169.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 939833/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 09.04.2025; STJ, AREsp 2583291/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp 2545672/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena total fixada a título de privação de liberdade e de pagamento de multa,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816750-90.2023.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE(S): HIAGO CHIPAIA CURUAIA

ADVOGADO(AS): CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): JANE CLEIDE SILVA SOUZA

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
HIAGO CHIPAIA CURUAIA
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14 da Lei nº 10.826/20003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 17/10/2023, por volta das 21h, em uma área de bares no Núcleo Cidade Nova, Marabá, o réu
Hiago Chipaia Curuaia
foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas e munições em desacordo com a determinação legal.

Consta dos autos que uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, foi informada por um transeunte sobre a ocorrência de tráfico de drogas em um bar próximo. Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram o denunciado caminhando em direção ao referido estabelecimento, portando uma mochila, o que levantou suspeitas.

Realizada a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados na mochila do apelante: 05 (cinco) munições de calibre .38, 11 (onze) papelotes de substância análoga à maconha, 03 (três) petecas de substância semelhante à cocaína, 01 (um) papelote de "óxi", totalizando 09 (nove) gramas, além de uma balança de precisão, um coldre, um simulacro de arma de fogo, embalagens para as drogas e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie.

O acusado foi conduzido à delegacia, sendo necessário o uso de algemas devido à sua resistência. Em interrogatório, confessou a propriedade do material e a finalidade de comercialização.

Após regular instrução o feito foi sentenciado, sendo o recorrente condenado.

Inconformado, o apelante recorreu, tendo a defesa arguido em suas razões, preliminarmente, a nulidade das provas por ausência de justa causa para a revista pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e devido a tese da perda de uma chance probatório, eis que a acusação desistiu de produzir provas que poderiam concluir com certeza desejada a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer: I) a desclassificação do crime de tráfico de produtos entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/2006) para passe drogas para consumo pessoal (art. 28, “caput”, da Lei n° 11.343/2006); II) revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal; III) utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase dosimétrica; III) dispensa de pagamento de multa.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, para manutenção do “decisum” monocrático.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar

Da nulidade da busca pessoal

O apelante sustenta a nulidade do processo desde a origem, argumentando que a busca pessoal que resultou em sua prisão em flagrante foi ilegal, por ter sido realizada sem a devida
"fundada suspeita"
exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

A "fundada suspeita" a que se refere a lei processual penal não é um mero pressentimento ou intuição do agente policial, mas sim uma desconfiança amparada em dados concretos e objetivos que, analisados à luz da experiência policial, indicam a probabilidade de o indivíduo estar na posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito.

No caso em apreço, os autos demonstram que a abordagem não foi aleatória. A guarnição militar realizava patrulhamento ostensivo em uma área conhecida como ponto de intenso tráfico de drogas, motivada por denúncias de populares. Nesse contexto, os agentes avistaram o apelante em "atitude suspeita", portando uma mochila e se dirigindo a um local específico já referenciado como ponto de venda de entorpecentes. A soma desses fatores — denúncias prévias, local conhecido pela traficância e comportamento do agente — constitui o suporte fático objetivo que legitima a fundada suspeita e, por conseguinte, a busca pessoal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, validando a busca pessoal realizada sob tais circunstâncias.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF -ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/04/2024)

Dessa forma, estando a abordagem devidamente justificada pelas circunstâncias concretas, não há que se falar em ilicitude da prova, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória e pela tese
da perda de uma chance probatório,
alternativamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal, a redução da pena-base e a isenção da pena de multa.

Da autoria e materialidade delitiva

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse descredibilizar a palavra dos agentes públicos. Seus testemunhos, por serem agentes do Estado no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando, como no caso, estão em harmonia com as demais provas e são colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. (...)
Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.". (STJ – AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

Assim, não há espaço para a aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
e absolver o apelante, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

Da alegação de perda de uma chance probatória

Aduz a defesa, de forma inovadora, a tese da perda de uma chance probatória, ao argumento de que a acusação, ao desistir de produzir provas que poderiam levar à certeza da autoria, teria cerceado a defesa e violado o princípio do
in dubio pro reo
, por tal motivo, deveria o réu ser absolvido.

O argumento, não encontra amparo no caso concreto.

A teoria da perda de uma chance probatória, importada do direito civil e aplicada com extrema parcimônia no processo penal, pressupõe que a omissão do Estado na produção de uma prova específica e crucial tenha gerado uma dúvida insanável, subtraindo da defesa uma oportunidade
real, séria e provável
de comprovar sua tese absolutória. Em outras palavras, a prova não produzida deveria ser a única ou a principal capaz de elucidar o fato, e sua ausência deve criar um vácuo probatório intransponível.

Não é o que ocorre no presente caso. A condenação do apelante não se baseia em indícios frágeis ou em uma análise incompleta, mas sim em um
conjunto probatório robusto, coeso e convergente
, que inclui:

I - A prisão em
flagrante delito
;

II - A apreensão de
três tipos de entorpecentes
, acondicionados para venda;

III

- A localização de
munições
e apetrechos para embalar as drogas;

IV - Os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
, colhidos sob o crivo do contraditório;

V - As
circunstâncias da abordagem
, em local conhecido pela traficância.

A suficiência das provas já produzidas afasta a alegação de que havia uma "chance" perdida. A convicção do juízo sentenciante formou-se a partir de elementos concretos e suficientes, tornando a produção de outras provas uma mera faculdade, e não uma obrigação processual cujo descumprimento gere nulidade ou absolvição. O titular da ação penal tem a discricionariedade de avaliar, com base nos elementos já colhidos, a necessidade de produção de provas adicionais, podendo delas desistir quando se julgar satisfeito para a formação de sua “
opinio delicti”
.

Ademais, o processo penal brasileiro, embora atribua o ônus da prova à acusação (art. 156, CPP), também confere à defesa a faculdade de requerer a produção das provas que entenda pertinentes para o esclarecimento da verdade. A defesa, durante a instrução processual, quedou-se inerte, não requerendo qualquer diligência específica que agora, em sede de apelação, alega ter sido essencial.

Opera-se, no ponto, a
preclusão
.

A jurisprudência, por sua vez, somente acolhe teses de cerceamento de defesa quando há demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. A condenação está amparada em provas suficientes, e a defesa não demonstrou qual prova específica, se produzida, teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
(STJ – AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

Dessa forma, a tese defensiva se revela meramente especulativa, ao sugerir que provas não produzidas poderiam, hipoteticamente, beneficiar o réu (absolvê-lo), quando o quadro fático-probatório já existente aponta, com a segurança necessária, para a sua responsabilidade penal.

Do pedido de desclassificação para uso pessoal

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) também não se sustenta. O § 2º do art. 28 da Lei de Drogas estabelece um sistema de valoração probatória complexo, que vai além da mera quantidade de droga.

No caso concreto, a apreensão de três tipos distintos de entorpecentes ("cocaína", "maconha" e "óxi"), já fracionados e embalados individualmente para a venda, somada à localização de um saco com diversas embalagens vazias, denota um claro aparato para a mercancia. Tais elementos, analisados em conjunto com as circunstâncias da abordagem (local de traficância), afastam por completo a alegação de que se tratava de mero usuário.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A desclassificação para uso pessoal não prospera, considerando a grande quantidade de maconha apreendida (104g), divididas em 7 embalagens prontas para distribuição, salientando-se que o agravante já tem histórico de envolvimento com o delito de tráfico de drogas e confessou a propriedade da droga e da arma e munições durante o seu interrogatório em juízo.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – AREsp: 2583291 PR 2024/0074685-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)

Portanto, o pleito desclassificatório deve ser rechaçado.

Da dosimetria da pena

O apelante insurge-se contra a pena-base fixada para o crime de tráfico, que foi estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. A análise da sentença revela que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto, ao fixar a pena acima do mínimo legal.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 confere “status” de preponderância à natureza e à quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Trata-se de uma diretriz específica que visa apenar com maior rigor o tráfico de substâncias mais nocivas e em maior volume.

No caso, a apreensão de "cocaína" e "óxi", substâncias de alto poder viciante e reconhecido potencial lesivo à saúde pública, justifica plenamente a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, como forma de reprovar mais severamente a conduta. A decisão está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem justificar o aumento da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo discricionário ao magistrado valorar tais circunstâncias, desde que de forma motivada. 4.
No caso concreto, o Juiz de primeiro grau fundamenta a exasperação da pena na natureza altamente destrutiva do crack, droga de elevado poder viciante, e na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.
(...) IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – AREsp: 2545672 PI 2024/0010120-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Contudo, ao realizar o cálculo dosimétrico, operou equivocadamente, a fixação da pena-base, merecendo reparos.

Da redosimetria das penas

Diante do exposto, passo ao redimensionamento das penas.

Do crime de tráfico de drogas
(Art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06):

1ª Fase
: uma vetorial negativa reconhecida, no caso, a apreensão de "cocaína" e "óxi", substâncias de alto poder viciante e lesivo à saúde pública (art. 42 da Lei nº 11.383/2006). Fração a ser aplicada 1/8 (um oitavo) a cada vetorial desfavorável.

Fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª Fase
: Inexiste atenuantes reconhecidas. Há contudo, uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência (61, I, do CP). Fração aplicada 1/6 (um sexto) à cada agravante reconhecida. Fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

3ª Fase
: Ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Do crime de porte de munição da arma de fogo
(Art. 14 da Lei nº 10.826/2003)

Não havendo irresignação por parte da defesa com relação a referida sanção aplicada, de forma que a mantenho
fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Do Concurso Material
(Art. 69 do CP):

Do crime de tráfico de drogas
(Art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06): Pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Do crime de porte de munição da arma de fogo
(Art. 14 da Lei nº 10.826/2003): Pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Somando-se as penas, a sanção final da apelante fica estabelecida
em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como o pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa.

Do valor do dia-multa
:

Mantenho o valor do dia-multa fixado na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena
:

Mantenho o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, dado o “
quantum”
da pena final.

Da pena de multa

Por fim, o pedido de isenção da pena de multa é juridicamente impossível. A multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo pelo qual o apelante foi condenado.

Sua exclusão pelo Poder Judiciário violaria o princípio da legalidade.

A eventual hipossuficiência financeira do condenado não autoriza a isenção da pena, mas sim a análise de sua situação pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para decidir sobre a forma de pagamento, inclusive autorizando o parcelamento da dívida, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150, firmou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde seu caráter penal, sendo a legitimidade para sua execução, prioritariamente, do Ministério Público, perante a Vara de Execuções Penais. A impossibilidade de pagamento, portanto, deve ser arguida e comprovada no foro adequado, não sendo causa para a isenção da pena em sede de apelação.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa
para 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como o pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa
.

No mais, mantenho a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 15/05/2026